Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 277.419.581-00 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE REAJUSTE EM PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PLEITOS DISTINTOS – CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA OBSTAR O REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE 88,77% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL – REDUÇÃO DO REAJUSTE Á METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não se configura a coisa julgada quando, apesar de existir demanda anterior entre as mesmas partes, os objetos são distintos – sendo o primeiro relacionado ao reajuste por faixa etária aos 59 anos, e o atual referente ao novo reajuste aplicado aos 65 anos do beneficiário, ora agravado.

2. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 88% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que, a princípio, não restou demonstrado.

3. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente à redução de metade do reajuste.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Reajuste em Plano de Saúde c/c pedido de Restituição em Dobro, Dano Moral e Tutela de Urgência no 1001037-47.2024.8.11.0026

ajuizada por
ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA,

contra a decisão que deferiu o pedido antecipatório e determinou que a operadora requerida se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde do requerente, de modo a manter o valor da mensalidade praticado antes do reajuste da faixa etária para 65 anos, até que na origem se verifique a abusividade ou não do percentual previsto na cláusula do contrato.

A agravante sustenta que a matéria objeto da lide já foi julgada no processo no 1000311-83.2018.8.11.0026, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Arenápolis - MT.

Argumenta que naquela demanda, proposta pelo autor/agravado no ano de 2018, foi discutido reajuste por faixa etária de 59 anos no mesmo percentual de 88,75%. Inicialmente foi concedida liminar suspendendo o reajuste, mas posteriormente os pedidos foram julgados improcedentes, com a revogação da liminar e o trânsito em julgado da sentença.

Após a revogação da liminar, a agravante realizou a readequação do valor da mensalidade, fato que, segundo ela, era de ciência do agravado, conforme comprovam e-mails anexados aos autos.

Alega que o agravado agiu de má-fé ao ajuizar nova demanda com os mesmos fundamentos, causa de pedir e pedido, sem revelar a existência de decisão anterior transitada em julgado, violando o art. 77, I, do CPC.

Argumenta que a tutela antecipada concedida ao autor/agravado não atendeu ao requisito previsto no § 3o do art. 300 do CPC, pois há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sustenta que há grandes chances de, caso os pedidos do agravado sejam julgados improcedentes ao final, a agravante não seja ressarcida dos valores que deixará de receber em cumprimento à tutela.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como seja reconhecida a Coisa Julgada em razão da Sentença transitada em julgado proferida no processo no 1000311-83.2018.8.11.0026, determinando a cassação da medida concedida. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi deferida em parte para fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de setembro/2024, de maneira permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação (ID 274323853).

Contraminuta (ID 279364885), pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A parte agravada interpôs agravo interno contra a decisão liminar a fim de que a mensalidade seja fixada em R$ 822,83, mais retroativos desde setembro/2024 (ID 277923398).

Contraminuta ao agravo interno, pelo desprovimento (ID 283279898).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta que a matéria posta nesta demanda já foi objeto de decisão com trânsito em julgado na
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA no 1000311-83.2018.8.11.0026
, ajuizada pelo ora agravado em 2018, perante o Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT.

Compulsando os autos, verifica-se que na ação anterior, ajuizada em 2018, o agravado questionou o reajuste aplicado em virtude da mudança de faixa etária aos 59 anos.

Naquela ocasião, houve concessão de liminar favorável ao agravado, mas posteriormente a sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a liminar concedida.

E na presente demanda, discute-se o reajuste aplicado quando o agravado completou 65 anos, em setembro de 2024.

Embora estejamos diante das mesmas partes, as causas de pedir são distintas, pois se referem a momentos, circunstâncias e faixas etárias diferentes, não se configurando a tríplice identidade necessária à caracterização da coisa julgada (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), conforme exige o art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

Ademais, o agravado, ao completar 60 anos após a primeira ação, passou a ser juridicamente considerado idoso, nos termos do art. 1o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que também diferencia substancialmente as duas demandas.

Portanto,
rejeito a preliminar de coisa julgada
.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/agravado
ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Reajuste em Plano de Saúde c/c pedido de Restituição em Dobro, Dano Moral e Tutela de Urgência no 1001037-47.2024.8.11.0026

em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiário do plano de saúde coletivo UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo como contratante a GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – GLEMT.

Alegou que é titular/beneficiário do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIPLUS CO-PARTICIPAÇÃO – COLETIVO POR ADESÃO (ID 173382626), sendo que ao atingir a idade de 65 anos, em 10/09/2024, foi surpreendido com a imposição de um reajuste abusivo de 88,77% no valor da mensalidade, com fundamento exclusivamente, na mudança de faixa etária.

Sustentou que o valor de seu plano de saúde era de R$ 1.870,09; e aumentou para R$ 3.530,13; mensais, resultando em um acréscimo de R$ 1.660,04; pagos no dia 10/09/2024, para evitar a suspensão e interrupção de seu tratamento.

Asseverou que o reajuste é ilegal e configura cobrança abusiva, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela suspensão do reajuste aplicado.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Lorena A. Malhado
deferiu a antecipação da tutela para suspender o reajuste na mensalidade, conforme relatado.

Dessa decisão, a requerida interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID
272934883
– autos de origem, em pleno vigor.

Em relação à alegação de que não houve novo reajuste por faixa etária aos 65 anos, mas apenas a aplicação da sentença transitada em julgado proferida na ação anterior, verifica-se pelos documentos acostados que a operadora de plano de saúde não conseguiu demonstrar de forma inequívoca essa afirmação.

Com efeito, verifica-se que ao atingir a idade de 65 anos, em 10 de setembro de 2024, o autor foi surpreendido com o reajuste do plano de saúde, no importe de 88,77% no valor da mensalidade, com fundamento exclusivamente na mudança de faixa etária.

Assim, se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 88,77%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado, uma vez que a mensalidade que era de R$ 1.870,09, passou para o valor de R$ 3.530,13.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio/2024
e
abril/2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravante para o plano do autor no mesmo período – isto é,
88,77
%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor da mensalidade a partir de
setembro
de 2024
, ou seja, R$1.870,09; seja, por ora, limitado em mais percentual razoável (44%) – que, em valores aproximados, corresponde ao percentual de
44
% sobre o valor da mensalidade de setembro/2024
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste da mensalidade em 44%, a partir de
setembro
/2024
.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID 277923398.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025